Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DA MÃE DA AUTORA PARA FIGURAR COMO PARTE PROCESSUAL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL. CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. RETENÇÃO SEM AMPARO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência suprimiu a figura da incapacidade absoluta (artigo 114, da Lei 13.146/2015), mas destacou a adoção de processo de tomada de decisão apoiada e a possibilidade de submissão da pessoa com deficiência à curatela, quando necessário. A incapacidade laboral da autora, reconhecida no bojo de ação previdenciária, não se confunde com a capacidade de estar em juízo para pleitear o que entender de direito, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de inclusão da mãe da autora no feito, não merece acolhimento. Configura dano moral a retenção indevida, pelo advogado, de valores pertencentes à cliente e resultantes do êxito de demanda judicial, especialmente quando, não satisfeito, o causídico ainda ajuíza ação de execução de honorários advocatícios com base em contrato de honorários posteriormente declarado inexistente. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação.